Tribunal: TJDFT
Processo: 0055291-35.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0055291-35.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. APELADO: ARNALDO MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO BRADESCO S.A. em face de ARNALDO MAGALHAES, contra sentença (ID 8883038) proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Intimado a se manifestar sobre a possibilidade de acordo, conforme despacho ID 75919599, a parte anuiu com adesão ao acordo proposto (ID 77602835). Conforme petição Id. 77708591, o Apelado requereu a juntada do Termo de Adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165/DF. Intime-se o banco requerido para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito judicial do valor acordado entre as partes. Cumprida a determinação e comprovado o depósito nos autos, voltem conclusos para homologação do acordo. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2025 14:43:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador